Tribunal: TJDFT
Processo: 0734680-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734680-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NERMY FRANCISCA ANTUNES, EVANILDE ANTUNES DE SOUSA, JULIO CESAR ANTUNES, KATIA REGINA ANTUNES, AUGUSTO CEZAR ANTUNES, ROMULO CESAR TEIXEIRA LIMA ANTUNES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712616-76.2019.8.07.0018, movido por EVANILDE ANTUNES DE SOUSA e OUTROS, rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que determinou o retorno dos autos à Contadoria para readequação dos cálculos, aplicando-se o IPCA-E como índice de correção monetária (ID 99810138, origem). Em suas razões (ID 30296669), argumentam ser indevida a expedição de RPV sem o trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento no 0728447-78.2020.8.07.0000. No caso, informam ter havido a interposição de recursos especial e extraordinário, ainda não apreciados, devendo-se aguardar a manifestação das instâncias superiores. Subsidiariamente, alegam que as requisições devem ser expedidas com a utilização da TR e não o IPCA-E. Com tais argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão atacada. No mérito, a reforma do decisum para afastar a determinação de expedição das requisições de pagamento antes do trânsito em julgado do processo, sob pena de violação ao artigo 100, §§ 1o e 5o, da Constituição Federal e ao Tema 28 do Supremo Tribunal Federal. Ausência de preparo, tendo em vista a isenção legal. É o relatório. Decido. Cumpre ressaltar, de plano, comportar o presente recurso conhecimento apenas parcial (consoante art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil). Conforme exposto no acórdão proferido no Agravo de Instrumento 0716225-53.2021.8.07.0000, de minha relatoria, a questão relativa à utilização do IPCA-E como índice de correção monetária incidente nas condenações impostas à Fazenda Pública já foi discutida nos autos de origem, concluindo-se pela sua aplicação. Desse modo, o referido ponto abordado pelos recorrentes não comporta qualquer dilação extra. Tecidas essas considerações iniciais, passo ao exame da matéria conhecida, qual seja, o condicionamento ou não do trânsito em julgado da decisão judicial para a expedição de precatórios e RPV’s. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Em análise perfunctória da questão, vislumbro a plausibilidade do direito invocado. Independentemente de os recursos especiais e extraordinários não possuírem efeito suspensivo, é cediço o condicionamento do trânsito em julgado da decisão judicial para a expedição de precatórios e RPV’s, conforme disposto no artigo 100, § 3o, da Constituição Federal. Confira-se: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado”. No entanto, não verifico a urgência do pleito, pois o Juízo a quo apenas determinou o retorno dos autos à Contadoria e, sobrevindo os cálculos, vista às partes pelo prazo de 05 dias. Somente no caso de não haver insurgência é que determinou a expedição dos requisitórios de pagamento. Evidencia-se, portanto, a ausência de risco de dano imediato aos recorrentes, de modo que a resolução da controvérsia poderá aguardar o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator